Tribunal: TJMT
Processo: 0003365-66.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003365-66.2019.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DE ANDRADE - CPF: 100.283.826-68 (AGRAVADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A NOTIFICAÇÃO E A DECISÃO ADMINISTRATIVA. DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013. APLICAÇÃO AOS FEITOS EM CURSO. TESE FIXADA EM IRDR. SEGURANÇA JURÍDICA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve a sentença proferida na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e extinguiu execução fiscal fundada em crédito ambiental.

II. Questão em discussão
2. Examina-se: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ambiental, à luz da tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; (ii) a aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 a processos administrativos em curso; (iii) a eventual interrupção do prazo prescricional por atos processuais internos.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência consolidada do TJMT, que firmou, em sede de IRDR, a tese da incidência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva, contada da prática do ato infracional até a decisão administrativa final.
4. No caso concreto, entre a notificação do auto de infração (18/03/2008) e a decisão administrativa definitiva (06/12/2016), transcorreu prazo superior a cinco anos, sem demonstração de atos interruptivos relevantes, caracterizando-se a prescrição da pretensão punitiva.
5. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 possui natureza processual e aplica-se aos processos administrativos em curso, conforme a regra tempus regit actum. Sua aplicação visa garantir segurança jurídica, previsibilidade e efetividade ao controle sancionador ambiental.
6. O Decreto Federal n.º 20.910/1932, de caráter geral, não prevalece sobre norma específica que disciplina o exercício do poder de polícia ambiental no Estado, razão pela qual não se aplica para afastar o prazo prescricional específico previsto na legislação estadual.
7. A manutenção da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução fiscal encontra amparo no art. 487, II, do CPC, além de observar o princípio da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando transcorrido prazo superior a cinco anos entre a notificação do auto de infração e a decisão administrativa final, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.”

2.

“A norma estadual que regulamenta o processo sancionador ambiental possui natureza processual e aplica-se aos processos em curso, não se cogitando retroatividade indevida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 487, II; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, AI 1008286-40.2018.8.11.0000; STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0003365-66.2019.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal n° 0003365-66.2019.8.11.0082, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e extinguiu a execução.

Em suas razões de agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a prescrição da pretensão punitiva refere-se tão somente ao prazo para que a Administração lavre o auto de infração e inicie o processo administrativo, não alcançando o período de duração do procedimento fiscalizatório.

Argumenta que os atos realizados no curso do processo interrompem a prescrição, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual 1.986/2013.

Defende ainda que, para aferir a ocorrência da prescrição, deve ser considerada a regra geral prevista no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, uma vez que à época da lavratura do auto de infração (01/08/2006) não estava em vigor o Decreto Federal n. 6.514/2008, tampouco o Decreto Estadual n. 1.986/2013, os quais, segundo alega, não podem retroagir para reger o caso em análise.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao recurso para, ao final, ser provido o recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0003365-66.2019.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal n° 0003365-66.2019.8.11.0082, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e extinguiu a execução.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“No presente caso, cinge-se a presente controvérsia em analisar se, no caso concreto, houve ou não a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado para a apuração da infração ambiental constatada, bem como se operou a prescrição intercorrente no bojo do processo administrativo fiscalizatório. Constata-se dos autos que, inicialmente, o juízo de origem proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição. Contudo, em grau de apelação, o Tribunal de Justiça, por maioria de votos, reformou essa decisão, mesmo antes do julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668- 37.2022.8.11.0000. Após o retorno dos autos à instância de origem, determinou-se o prosseguimento do feito, culminando na prolação de nova sentença, desta vez fundamentada na tese firmada no referido IRDR, que àquela altura já havia sido julgado, o qual restou decidido nos seguintes termos: “[...] entre a data de notificação/cientificação do infrator/excipiente a respeito do Auto de Infração n. 116505, ocorrida em 18.03.2008 (id. 36787413 - Pág. 56), e a data da decisão condenatória recorrível, ocorrida em 06.12.2016 (id. 36787411 - Pág. 13), verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual na modalidade quinquenal, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III). Por fim, diante da prescrição acima evidenciada, suplantada está a matéria relacionada ao direito a conversão/suspensão da multa mediante a adesão ao PRA. Importante registrar que, quando da propositura da presente ação de execução fiscal, ocorrida em 05.11.2019 (id. 36787407 - Pág. 2), o crédito já se encontrava prescrito, eis que constituído definitivamente após transcorrido mais de 5 (cinco) anos da sua ocorrência. Desse modo, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor do excipiente/executado, devendo o excepto/exequente arcar com honorários advocatícios no presente caso. [...] Consoante sabido, a prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de oficio ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Desse modo, utilizando os mesmos fundamentos da sentença acima colacionada, diante do novo entendimento firmado na Corte de Justiça Estadual, reconheço a prescrição do crédito constante na CDA n. 2017471189, inscrita em 25.09.2017, bem como os atos administrativos dele decorrentes. Posto isso, julgo extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.” A matéria, vale dizer, foi recentemente dirimida por este E. Tribunal de Justiça, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tendo sido fixadas as seguintes teses: "I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13." Portanto, restou assentado que, paralelamente, operam tanto a prescrição quinquenal da pretensão punitiva (iniciada com a prática do ato infracional), quanto a prescrição intercorrente trienal no curso do processo administrativo (pela inércia superior a 3 anos sem prática de atos relevantes). No caso em análise, constata-se que o auto de infração ambiental n° 116505 foi lavrado em 04/12/2007, tendo sido o autuado devidamente notificado em 18/03/2008 (marco interruptivo - art. 20, I, do Decreto 1.986/2013). Entre esta data e a decisão administrativa condenatória de 06/12/2016 decorreu lapso temporal superior a 5 anos, caracterizando a prescrição punitiva, na exata dicção da tese jurídica fixada no IRDR. Registre-se que tal orientação, calcada nos princípios constitucionais da duração razoável do processo, segurança jurídica e eficiência, visa assegurar a efetiva apuração das infrações ambientais, impondo prazos razoáveis à atuação da Administração Pública, mas garantindo, por outro lado, um ponto final aos procedimentos fiscalizatórios que se perpetuam indefinidamente no tempo. Por oportuno, também não prospera o argumento recursal de que o Decreto Estadual 1.986/2013 não poderia reger o presente caso por suposta retroatividade indevida. Como destacado no IRDR, a norma regulamentar estadual tem nítida natureza processual, motivo pelo qual deve ser aplicada inclusive aos feitos iniciados anteriormente à sua vigência, porém não finalizados, observando-se o princípio do tempus regit actum. A aplicação das novas regras sobre prescrição administrativa resguarda justamente a segurança jurídica e impede a perpetuação dos procedimentos por lapso imemorial, permitindo o encerramento definitivo dos processos mais antigos. Dessa forma, o decreto em comento é plenamente aplicável à espécie, não havendo que se cogitar a utilização das regras contidas no revogado Decreto Federal nº 20.910/1932, como pretende o recorrente. Em reforço à tese acolhida, cito precedente deste Sodalício: " EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECUSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1255, DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal. II. Questão em discussão 2. O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência da prescrição em relação à infração ambiental, considerando-se o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa definitiva. 3. Discute-se, ainda, a aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios, bem como pugna pela suspensão do processo (Tema 1255 do STF). III. Razões de decidir 4. A prescrição da pretensão punitiva é regida pelo Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que estabelece o prazo quinquenal para a conclusão do processo administrativo sancionador. No caso, entre a lavratura do auto de infração e a decisão final transcorreram mais de cinco anos, configurando a prescrição. 5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou a tese de que o prazo prescricional para a apuração de infrações ambientais é de cinco anos a partir da prática do ato ou da cessação da infração continuada. 6. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade em razão da jurisprudência consolidada no Tema 1076, do STJ. 7. A suspensão de processamento, prevista no artigo 1.035, § 5.º, do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final administrativa. 2. A fixação de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública deve observar os critérios objetivos previstos no CPC, salvo exceções reconhecidas pelo STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668- 37.2022.8.11.0000; STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255. (N.U 1001178-21.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 07/03/2025) APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum. 2 - De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo." (TJMT, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, AI 1008286-40.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/09/2018) (destaquei) Neste contexto, afigura-se acertada a conclusão do juízo a quo ao declarar consumada a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à infração ambiental descrita no Auto de Infração, mormente por ter observado o disposto no art. 19, caput, c/c art. 20, I, do Decreto Estadual n° 1.986/2013. Registro, por fim, que o entendimento abraçado na sentença recorrida revela-se consentâneo com o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF/88). Com efeito, a morosidade evidenciada na hipótese não pode ser imputada ao administrado, razão pela qual a extinção da presente execução fiscal, com fundamento na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, mostra-se como solução de rigor. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra
.”

Após detida análise das insurgências contidas no Agravo, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida.

Inicialmente, destaca-se que o cerne da controvérsia foi adequadamente enfrentado pela decisão agravada, com base na jurisprudência consolidada desta Corte, notadamente a tese firmada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012668-37.2022.8.11.0000
, cuja aplicação ao caso é
imperativa
e vinculante no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No presente caso, o
Auto de Infração Ambiental n.º 116505 foi lavrado em 04/12/2007
, com
notificação da parte autuada em 18/03/2008
. A decisão administrativa condenatória somente foi proferida
em 06/12/2016
, isto é, mais de oito anos depois da ciência do autuado.

Nesse contexto, revela-se
flagrantemente consumada a prescrição da pretensão punitiva da Administração
, uma vez que
transcorreram mais de cinco anos
entre a data da ciência do auto e a decisão administrativa definitiva. A alegação de que o processo teve movimentações intermediárias ou que o curso do procedimento fiscalizatório interromperia o prazo prescricional não se sustenta, pois os autos não evidenciam a prática de
atos interruptivos efetivos
, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual 1.986/2013.

De igual modo,
não prospera a alegação de inaplicabilidade do Decreto Estadual ao caso concreto
, sob o pretexto de que o auto de infração é anterior à sua vigência.

O Decreto Estadual n. 1.986/2013 entrou em vigor em 1º/11/2013, e àquela altura o processo administrativo ambiental sequer havia sido decidido. Portanto, sua aplicação à espécie é não só juridicamente possível, mas
necessária
para a observância da coerência normativa e da segurança jurídica, evitando a perpetuação de procedimentos administrativos sem termo final.

A invocação do Decreto Federal n.º 20.910/1932, por sua vez,
não socorre o agravante
, pois tal norma estabelece regra geral de prescrição aplicável aos débitos da Fazenda Pública, não sendo específica para a tutela do meio ambiente, tampouco revoga os preceitos específicos dispostos em normas infralegais que regulamentam o poder de polícia ambiental no Estado.

Além disso, como bem destacou a decisão recorrida, o
crédito executado já se encontrava prescrito à época da propositura da execução fiscal em 2019
, razão pela qual a sentença que extinguiu a ação com base no art. 487, II, do CPC, mostra-se absolutamente correta.

De se concluir, portanto, que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025